Tribunal: TJMT
Processo: 1025320-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025320-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (APELANTE), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (REPRESENTANTE), HERMES MARTINS DA CUNHA - CPF: 002.172.471-72 (APELADO), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 138.814.931-15 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA (APELADO), HERMES MARTINS DA CUNHA - CPF: 002.172.471-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA

AGÊNCIA DE VIAGEM

E COMPANHIA ÁEREA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA – AUTORES IDOSOS - PERDA DO EMBARQUE DO ULTIMO TRECHO DE IDA LONDRES/STUTTGART – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL REQUERIDA QUANTO AO EMBARQUE/DESEMBARQUE E O DESPACHO DE BAGAGENS – PERDA DO EMBARQUE NO TRECHO DE VOLTA DE LONDRES PARA SÃO PAULO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO VOO - FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES AOS PASSAGEIROS – COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS

Há responsabilidade solidária entre a agência de viagem e a empresa aérea, pois todos que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema.

Restando comprovada a aquisição das passagens aéreas pelos autores e a falha na prestação dos serviços decorrente de ausência de assistência especial para o embarque e desembarque dos autores (idosos), devidamente solicitada quando da contratação dos serviços, que culminou na perda do embarque do voo de Londres para Stuttgart, resta caracterizada o ato ilícito das requeridas e o dever de indenizar.

De mais a mais, houve atraso no voo de volta, porquanto o voo da companhia parceira da LATAM (Eurowings) sofreu atraso de mais de uma hora, o que resultou na perda de embarque de necessidade de aquisição de novas passagens aéreas.

Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano, o que restou evidenciado no caso, vez que nas duas situações houve a falha na prestação dos serviços e ausência de informações suficientes aos passageiros devendo as requeridas, solidariamente, responderem pelo dano moral.

A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Para a configuração do dano material, deve restar devidamente comprovado, como sói a hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025320-31.2020.8.11.0041

APELANTES: VIAJANET - TVLX VIAGENS E TURISMO S/A E TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADOS:

ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA E HERMES MARTINS DA CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VIAJANET -

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A E TAM LINHAS AÉREAS S/A,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. José Mauro Nagib Jorge,
que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais

no

1025320-31.2020.8.11.0041,
ajuizada por
ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA E HERMES MARTINS DA CUNHA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou as
requeridas solidariamente a pagar indenização por danos materiais, referente aos gastos com a aquisição de nova passagem aérea e hospedagem pelo atraso, no valor de R$ 4.221,45 (quatro mil e duzentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (Súmula 43/STJ), bem como condenou as requeridas solidariamente a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, as requeridas solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a agência de viagem/apelante
(VIAJANET - TVLX VIAGENS E TURISMO S/A)
aponta a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o transporte aéreo é tão somente de responsabilidade da empresa aérea, não sendo possível que a agência tenha qualquer gerência sobre malha aérea, não podendo, portanto, nenhuma responsabilidade ser direcionada à agência de viagem.

No mérito, sustenta que “
desenvolve atividade de mera intermediadora tendo servido o Recorrido da melhor forma possível no serviço que efetivamente presta (intermediação), não devendo responder por eventuais danos causados por atos exclusivamente de terceiro“ (sic).

Assevera que “
não há que se falar em defeito no serviço por ela prestado, aplicando-se, por isso, a excludente veiculada pelo artigo 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)” (sic).

Alega que “
a parte recorrida sequer realizou a tentativa de remarcação de seu voo, para que pudesse embarcar no próximo voo da companhia aérea, pois sequer tinha conhecimento sobre o ocorrido, por isso, merece ser afastado o pedido de reembolso face a agência de turismo” (sic).

Aduz que
“não pode ser responsabilizada a indenizar algo que não deu causa, restando evidente no presente caso que todo ocorrido foi durante o transporte aéreo, que a única responsável é a Companhia Aérea” (sic),
razão pela qual, merece ser afastado o pedido de danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da inexistência de falha na prestação do serviço da agência e, caso for mantida a condenação por danos morais, requer a sua minoração (Id. 185794220).

A companhia aérea/apelante
(TAM LINHAS AÉREAS S/A)
requer que o recurso de apelação seja recebido no efeito devolutivo e suspensivo, ante o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida pleiteada.

Aponta a sua ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo desta ação, ante a inexistência de qualquer vínculo causal entre a apelante e a parte autora, vez que não possui qualquer ingerência nos bilhetes emitidos pela Companhia Swiss Internacional Air Line.

Quanto ao mérito, defende que
“conforme narrativa dos apelados, houve suposto impedimento de embarque em razão do atraso no comparecimento e em decorrência da ausência de localização da reserva dos apelados, cumpre destacar primordialmente que o trecho Londres e Stuttgart não seria operado pela apelante Latam e sim pela companhia aérea Eurowings, companhia aérea terceira sem qualquer parceria com a apelante, além disso os bilhetes foram adquiridos junto a corré Viajanet, ou seja, a apelante não iria operar o voo e não emitiu bilhetes

aos pelados
” (sic).

Alega que “
não houve ato ilícito praticado pela TAM, tampouco dano ou nexo de causalidade entre o hipotético dano verificado, devendo ser afastada a condenação imputadas à esta apelante, fato este que afasta qualquer tipo de responsabilidade ou dever de indenização pelos danos morais e materiais supostamente suportados pelos Apelados. E, caso os referidos danos tenham realmente ocorrido, a responsabilidade não deve ser imputada à esta requerida, mas sim à Corré Viajanet e companhia Eurowings, sendo esta a responsável pelo trecho Londres e Stuttgart
” (sic).

Discorre que, “
na hipótese dos autos, além de não existir quaisquer dos elementos necessários para que incida a responsabilidade civil nesta apelante, ainda configura situação excludente de ilicitude, conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor” (sic).

Afirma que “
no caso dos autos não houve comprovação da lesão extrapatrimonial nem poderia já que, ressalte-se, estas foram realocadas em um novo voo, não há nenhuma prova hábil a demonstrar qual foi o dano suportado, a parte não apresentou nenhuma documentação que comprove perda de compromisso, passeios turísticos ou qualquer outra situação que corrobora com o pleito de danos morais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como a inversão do ônus sucumbencial, e caso não for este entendimento, requer a minoração dos danos morais (Id. 185794223).

Os autores ofertaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 185794226), a agência de viagem (Viajanet), ofertou as contrarrazões no Id. 188489664 e a companhia área (Tam Linhas Aéreas) apresentou as contrarrazões no Id. 189093655.

A agência e viagem/apelante
(VIAJANET - TVLX VIAGENS E TURISMO S/A),
efetuou o recolhimento do preparo (Id. 185794221) e a companhia aérea/apelante
(TAM LINHAS ÁEREAS)
pagou o preparo no Id. 185794224.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a apelante
(Tam Linhas Aéreas)
pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Ademais, a agência de viagem
(Viajanet)
sustenta que o transporte aéreo é tão somente de responsabilidade da empresa aérea, não sendo possível que a agência tenha qualquer gerência sobre a malha aérea, não podendo, portanto, nenhuma responsabilidade ser direcionada à agência de viagem, razão pela qual, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, contudo, sem razão a primeira recorrente.

Isso porque, foi a agência de viagem demandada que escolheu a companhia aérea para a viagem dos requerentes, de forma que deve responder pelos vícios no serviço prestado.

Ainda, vale destacar que o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente em seu artigo 34, a responsabilidade solidária das agências de turismo, como prestadora de serviço, por ato dos seus prepostos ou representantes autônomos.

Essa responsabilidade também é objetiva e decorre do simples fato de estar inserido no mercado tanto o produto quanto a prestação do serviço que tem que se dar de forma adequada e sem vícios em suas qualidades, prestados pelos estabelecimentos e operadoras escolhidas pela agência, como previsto no artigo 14 do mesmo Código.

Ademais, a agência de viagem/apelante intermediou o negócio atuando como autêntica parceira comercial da companhia aérea prestadora do serviço, certamente, auferindo benefícios econômicos com essa parceria, de modo que é solidariamente responsável por eventual falha da companhia aérea.

Por sua vez a companhia aérea
(Tam Linhas Aéreas)
defende que muito embora tenham os autores/apelados inserido a apelante, no polo passivo da presente ação, resta claro e evidente que esta é parte ilegítima para figurar na presente demanda, uma vez que os fatos e supostos danos sinalizados pelos apelados ocorreram por fatores relacionados a cia aérea Eurowings e a corré Viajanet, contudo, sem razão a recorrente.

Até mesmo porque, de acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor os fornecedores respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço.

A respeito do tema, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA –
JOGADOR DE FUTEBOL – SELEÇÃO NO EXTERIOR – EMBARQUE NEGADO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor’. (TJ-MG, 4940997-81.2004.8.13.0024, Relator WAGNER WILSON, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010)

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a negativa de embarque, nasce a obrigação de indenizar, haja vista a falha na prestação do serviço.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1014847-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO -
COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA - CADEIA DE FORNECECEDORES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA
- DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DIMINUIÇÃO. I -
Há responsabilidade solidária entre operadora de turismo, agência de viagem e a empresa aérea, pois todos que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema.
II - A responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam. III - O cancelamento de voo é capaz de causar sofrimento, desgosto e angústia no indivíduo, o que ultrapassa os meros aborrecimentos. IV - Na fixação de indenização por dano moral, o deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, devendo ser diminuída quando o montante implique enriquecimento ilícito.
(TJ-MG - AC: 10000210036687001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

Portanto,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas
, e passo à análise do mérito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que

HERMES MARTINS DA CUNHA e ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA
, ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face de
VIAJANET(TVLX VIAGENS E TURISMO S.A)
e
TAM LINHAS LINHAS AÉREAS S.A. – LATAM
, alegando, em síntese que adquiriram passagens aéreas junto à 1a requerida (Viajanet), a serem operadas pela 2a requerida – TAM/LATAM (em parceria com a Eurowings no trecho final – Londres – Stuttgart – ida/Stuttgart – Londres – volta), sendo que fariam os seguintes trechos: ida 09.12.2019 – Cuiabá/Guarulhos/Londres/Stuttgart; volta 07.01.2020 – Stuttgart/Londres/Guarulhos/Cuiabá.

Argumentam que o último trecho Londres/Stuttgart - Stuttgart/Londres seria operado por empresa aérea parceira da 2a requerida, a companhia EUROWINGS.

Esclarecem que em razão da idade avançada do casal, solicitaram junto à companhia aérea, a assistência especial no aeroporto, em especial para o embarque/desembarque e o despacho de bagagens.

Salientam que na chegada em Londres, a 2a requerida não prestou a assistência necessária e previamente solicitada, razão pela qual, perderam o embarque para Stuttgart, voo operado pela parceira Eurowings, razão pela qual, a filha dos idosos, Sr. Helena Laura Hummel, que reside na Alemanha, foi obrigada a adquirir novas passagens aéreas, no valor de 607,98 libras aproximadamente 3.642,00 (três mil seiscentos e quarenta e dois) reais, para que os autores pudessem concluir a viagem ao destino de Londres a Stuttgart, sendo que foi solicitada a assistência especial, que dessa vez funcionou corretamente, até a chegada dos idosos ao aeroporto de Stuttgart.

Além disso, foi requerido urgentemente que no retorno do casal ao Brasil, no dia 07/01/2019, fosse garantido o atendimento especial em todos os aeroportos (especialmente no trecho Stuttgart-Londres, onde o atendimento especial falhou, em cada embarque e desembarque.

Como não houve resposta, a filha Helen, que reside na Alemanha, foi obrigada a adquirir passagem de ida e volta de Stuttgart para Londres, bem como hospedagem de 1 noite para a própria para que ela pudesse auxiliar os autores idosos no embarque e desembarque Stuttgart-Londres-Londres-Guarulhos, já que todos estavam muito receosos (e com toda razão) de que a falha no atendimento se repetisse e que os idosos não conseguissem embarcar em segurança.

O voo da companhia parceira da LATAM (Eurowings) sofreu atraso de mais de uma hora, e ao chegarem em Londres para embarcar para São Paulo, o atendente da LATAM informou que não havia mais tempo para embarcarem.

Ao procurarem a LATAM para tentarem encaixe no próximo voo para o Brasil, a LATAM novamente lhes deu as costas e disse que a responsabilidade não era dela. Não forneceram vouchers para que os dois idosos descansassem em um hotel até o próximo voo, e disseram que os dois teriam que adquirir novas passagens se quisessem voltar ao Brasil. Para sorte deles, a filha Helen estava com eles, e os levou para o hotel que havia reservado para ela, e lá todos os 3 passaram a noite, onde embarcariam para o Brasil no dia 08/01/2020.

Relatam que como bem demonstrado, restou configurado um grande prejuízo, tanto material quanto moral à família, ao passo que importante relacionar o prejuízo financeiro:

a)607,98 libras - referente às passagens adquiridas na ida, para que Hermes e Maria Cunha pudessem chegar ao seu destino (Stuttgart) no valor de 607.98 libras – ver arquivo anexo “PASSAGENS LONDRES-STUTTGART HERMES E MARIA”; Equivalente a R$ 3.988,48 (três mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

b) 132,10 libras, sendo 53,10 libras de hospedagem da filha do casal Helen Hummel em Londres, e 79,00 libras dos autores idosos em Londres) – ver arquivo anexo “HOTEL LONDRES”; equivalente a R$ 866,57 (oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

3- 465,64 euros - Passagens de ida e volta para HELEN de Stuttgart-LondresLondres-Stuttgart – ver arquivo “Reserva Helen vôo Londres”, o equivalente a R$ 2.668,11 (dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e onze reais).

A par desses argumentos, pugnaram pela condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais, referentes aos gastos com as passagens extras que foram adquiridas na ida, com a hospedagem e passagens de ida e volta para a filha que os acompanhou, além de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou as
requeridas solidariamente a pagar indenização por danos materiais, referente aos gastos com a aquisição de nova passagem aérea e hospedagem pelo atraso, no valor de R$ 4.221,45 (quatro mil e duzentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos) com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (Súmula 43/STJ); condenou as requeridas solidariamente a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pedido de reparação pelos danos morais e materiais, em decorrência da suposta falha na prestação dos serviços na viagem marcada para 09.12.2019 – trechos Cuiabá/Guarulhos/Londres/Stuttgart; volta 07.01.2020 – trechos Stuttgart/Londres/Guarulhos/Cuiabá.

Considerando a narrativa fática exposta na exordial, bem como os documentos juntados aos autos, adianto, desde já, que é caso de
desprovimento de ambos os recursos.

Pois bem. Como se vê, restou comprovada a relação jurídica entre as partes, sendo aplicável as regras do CDC, sendo importante transcrever a redação do artigo 14 na norma consumerista, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo do seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente desse se esperam;

III – A época em que foi fornecido.

§ 2o - O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3o - O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”

Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano.

Os artigos 186 e 927, do Código Civil, preceituam:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso concreto, é fato incontroverso que os autores
compraram

duas passagens aéreas da 1a requerida (Viajanet) para ser operada pela 2a requerida (Tam Linhas Aéreas) TAM/LATAM (em parceria com a Eurowings no trecho final – Londres – Stuttgart – ida/Stuttgart – Londres – volta), sendo que fariam os seguintes trechos: ida 09.12.2019 – Cuiabá/Guarulhos/Londres/Stuttgart; volta 07.01.2020 – Stuttgart/Londres/Guarulhos/Cuiabá.

No decorrer da viagem, especificamente no trecho de ida de Londres/Stuttgart, embora tenham solicitado assistência especial para o embarque e desembarque, não obtiveram tal serviço, e perderam o voo de embarque de Londres para Stuttgart, sendo que a filha dos autores, que mora na Alemanha, teve que adquirir outras passagens para os autores chegaram ao destino final.

Na volta, em razão da ausência de confirmação aos autores quanto à assistência especial nos aeroportos, a filha dos autores adquiriu passagem de ida e volta de Stuttgart para Londres, bem como hospedagem de 1 noite para que ela pudesse auxiliar os autores idosos no embarque e desembarque Stuttgart-Londres-Londres-Guarulhos, ocorre que o vôo da companhia parceira da LATAM (Eurowings) sofreu atraso de mais de uma hora, e quando os autores chegaram em Londres para embarcar para São Paulo, o atendente da LATAM informou que não havia mais tempo para embarcarem, contudo, como a filha estava com os autores, ajudaram a comprarem outra passagem para São Paulo/Cuiabá.

Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano, o que restou evidenciado no caso.

Assim, ao analisar o caso em epígrafe, tenho que o i. Magistrado singular fez percuciente análise da questão submetida à apreciação, pelo que peço vênia para transcrever os judiciosos fundamentos da sentença, integrando-os às minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

No tocante ao dano moral, é evidente sua ocorrência, visto que estamos diante de flagrante falha na prestação do serviço e ausência de informações suficientes aos passageiros, configurando verdadeiro ilícito cometido pelas requeridas.

É importante salientar que incide sobre o caso em tela, entre outras análises, a convenção para unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional celebrado em Montreal em 28 de maio de 1999, incorporada ao ordenamento pátrio pelo decreto 5.910/2006, haja vista que foi a tese fixada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636331/RJ e no ARE 766618/SP, ambos julgados em 25.05.2017 (info. 866).

Através da tese fixada, a convenção de Montreal tem prevalência sobre as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao transporte aéreo internacional. Nesse viés, dispõe o art. 19 e seguintes do Decreto no. 5.910/2006, in verbis:

Artigo 19 – Atraso O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.

(...)

Ainda, é necessário sopesar os ditames da boa-fé contratual, princípio que norteia todo o direito privado brasileiro, o qual exerce dentro do sistema jurídico função interpretativa, ativa e reativa.

Pela função ativa da boa-fé o contratante deve informar ao outro contratante as informações relevantes para a execução do contrato, ainda que a informação seja prejudicial para aquele que presta.

Ora, se a assistência especial a ser prestada aos idosos não poderia ser estendida aos voos operados pela empresa parceira da 2a requerida, administradora das passagens aéreas, tal informação deveria ser repassada ao consumidor, o qual têm, via de lei, o direito ao acesso claro e fácil às informações necessárias durante toda a prestação do serviço.

Inegavelmente que os prejuízos sofridos pelos requerentes, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, notadamente pela ausência de prestação da assistência previamente solicitada.

O fato, é que o casal de idosos, com 80 anos (ele) e 83 anos (ela) à época da viagem, cujas dificuldades de mobilidade e locomoção foram fartamente demonstradas nos autos, necessitavam de auxílio/assistência especial a ser prestada pelas requeridas, especialmente durante uma viagem internacional.

Aliás, é inegável que a perca dos voos, tanto no trecho de ida – Inglaterra/Alemanha, como no trecho de volta – Inglaterra/Brasil, somado a necessidade de hospedagem em hotel em função do atraso de voo, por si só, geram o dever de indenizar.”

No caso, como demonstrado, houve a falha na prestação dos serviços ofertados pelas requeridas e a ausência de informações suficientes aos passageiros, sendo que solidariamente, respondem pelo dano moral causados aos autores.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL. TEMA 1240 STF. DANO MATERIAL.
DANO MORAL. APLICABILIDADE CDC. ATRASO DE VOO. VIAGEM INTERNACIONAL.
CULPA EXCLUSIVA DA PASSAGEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. Cabia a empresa comprovar que a passageira deu causa ao não embarque no voo contratado, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor). A reparação por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida.
(TJ-MT - AC: 10333849320218110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$20.000,00 (vinte mil reais), em desfavor das requeridas, está adequado e não comporta redução.

Com relação aos danos materiais,

da mesma forma, entendo que a sentença bem analisou o caso, sendo que as requeridas devem restituir aos autores o valor de R$ 4.221,45 (quatro mil e duzentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme comprovação nos autos.

Com relação aos honorários advocatícios, como houve a condenação das requeridas ao pagamento dos danos morais e materiais, e por ser matéria de ordem público, a qual pode ser analisada a qualquer momento,
de ofício
, altero a base de cálculo dos honorários para que incidam sobre o

valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença objurgada, e majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), alterando a base de cálculo para que incidam sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023